Tribunal: TJES
Processo: 5000077-47.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-47.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA IZABEL CHERQUE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA e declarar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000077-47.2025.8.08.0066.

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRID
A
:
MARIA IZABEL CHERQUE
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

A
pós compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. ASSINATURA FÍSICA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO D
O BANCO RÉU
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ASSINATURA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

BANCO BMG S/A
,

em face d
a
sentença que
julgou
procedente a ação, declarando nulos os contratos de cartão consignado com
RMC
celebrados entre a parte autora e o banco réu, vinculados ao benefício previdenciário nº 613.960.892-2, declarando inexistentes os débitos e determinando a abstenção de novos descontos, sob pena de multa.
Ainda,
c
onden
ou
o réu/
recorrente

à restituição dos valores descontados,
na forma
dobrada

e
ao pagamento de
R
$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
a título de danos morais.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta,
em síntese,
a
regularidade
da contratação, ausência de falha na prestação do serviço,

impossibilidade de restituição
e ausência de lesão moral.

3.
Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verific
a-se

a necessidade de
reconhecimento de ofício da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.
Explica-se:

4
.

Diante d
a controvérsia
em exame e
à luz das especificidades do caso concreto, considerando a existência de contrato subscrito manualmente pela autora e sua impugnação quanto à autenticidade da assinatura, reput
a-se
indispensável a realização de perícia técnica para apuração d
e sua
veracidade.

5
.
Nessa linha, somente através de exame técnico especializado, com pleno resguardo ao contraditório e à ampla defesa, será possível aferir, de modo seguro, a validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude na formalização contratual, o que afasta a viabilidade de tramitação pelo rito dos juizados especiais, nos termos do artigo 3º da lei nº 9.099/95.

6
.
Ressalt
a-se
que se trata de reconhecimento de incompetência absoluta e, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, esta pode ser reconhecida de ofício pelo juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, impondo ao juízo aferir, de ofício, a presença dos elementos que definem a competência jurisdicional, sob pena de nulidade do feito.

7
. No mesmo sentido, acórdãos do
E
g. Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)
(grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

8
.
Em face dessas considerações
,

RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO
S
JUIZADO
S
ESPECIA
IS
PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
declarando extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

9
.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)